Tribunal: TJDFT
Processo: 0705821-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705821-21.2023.8.07.0016 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: N. H. A. A. REPRESENTANTE LEGAL: MISS LANE DA SILVA ALENCAR DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado no ID 51712569, ementado nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO PROPOSTA EM DESFAVOR DO DISTRITO FEDERAL. PARTE VENCEDORA REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.140.005. TEMA REPETITIVO N. 1002/STF. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. IRDR N. 3/TJDFT. DISPONIBILIZAÇÃO TRATAMENTO MÉDICO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. O Plenário do excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005, com repercussão geral registrada sob o Tema n. 1.002, fixou as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. 2. Em observância às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência pátria, tem-se por cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, na hipótese em que o órgão atua na defesa dos interesses da parte vencedora. 3. Como regra, a fixação dos honorários advocatícios deve partir da fixação de importância que flutuará entre os percentuais fixados no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, tem-se a possibilidade de arbitramento por equidade quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa. 3.1. A colenda Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça fixou tese jurídica (IRDR n. 3) na qual se determinou que (n)as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência. 3.2. A obrigação estatal de disponibilização de tratamento médico consubstancia-se em demanda que tem por escopo uma obrigação de fazer e não uma obrigação de pagar ou de dar, ante a sua natureza estritamente cominatória, de valor inestimável. 3.3. Conforme se depreende da previsão contida no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, sendo o valor da causa inestimável ou irrisório aproveita o econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. 3.4. Considerando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, e, ainda, a conjuntura processual, reputa-se que a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) se mostra consentânea com o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública do Distrito Federal na defesa dos interesses da parte vencedora. 4. Apelação conhecida e provida. Honorários de sucumbência fixados por apreciação equitativa. Em razões recursais (ID 52135033), o embargante fundamenta a oposição dos embargos de declaração em questões de ordem pública. Alega que a eficácia do precedente, como o do Tema n. 1.002 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, depende da publicação do acórdão que estabeleceu os parâmetros para a solução jurídica, para conhecimento exato do que foi decidido. Ressalta que estão pendentes de julgamento embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes. Afirma que a questão constitucional ainda se encontra em debate perante o Supremo Tribunal Federal, notadamente quanto à contradição com a tese firmada no Tema n. 1.074. Argumenta que não se pode considerar que se trata de decisão irrecorrível, uma vez que o acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração integrará o aresto embargado. Pugna pela condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência mediante apreciação equitativa na forma do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Ressalta quanto à ausência de pretensão com conteúdo patrimonial. Alega a inaplicabilidade do artigo 85, § 3o, do mesmo Código de Processo Civil. Alternativamente, requer a fixação da verba sucumbencial em montante razoável e proporcional, consoante o julgado proferido no processo n. 0706089-06.2022.8.07.0018. Postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja proferida nova decisão, para determinar a suspensão do processo até que sejam julgados os embargos de declaração opostos contra o acórdão exarado no RE n. 1.140.005/RJ, em que se discute o Tema n. 1.002, pelo Supremo Tribunal Federal. Em impugnação (ID 52322634), a embargada noticia que os embargos de declaração no RE n. 1.140.005/RJ, relativo ao Tema n. 1.002, já foram julgados pelo Supremo Tribunal Federal em 02/10/2023. Alega que a modulação não prejudica a pretensão aos honorários, bem como não existe obrigatoriedade de sobrestamento após a publicação do acórdão que definiu o Tema. Diz que o acórdão fixou os honorários advocatícios em seu favor mediante apreciação equitativa na forma do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Pleiteia a rejeição dos embargos de declaração. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que os embargos de declaração não reúnem os requisitos necessários para que sejam conhecidos, conforme passo a expor. DO RECURSO PREJUDICADO O pedido formulado nos embargos de declaração ficou prejudicado com o superveniente julgamento dos embargos de declaração pelo Supremo Tribunal Federal em 02/10/2023 e publicação da ata em 10/10/2023, conforme consulta processual realizada no portal desse órgão na internet. Assim, o interesse recursal do embargante deixou de existir com esse julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo Marco Antonio Rodrigues[1], (O) relator deve, igualmente, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (inciso III). (...) O recurso prejudicado, por sua vez, é aquele em que há perda superveniente de interesse processual – por exemplo, foi interposto agravo de instrumento em face de decisão interlocutória e, antes que este fosse julgado, houve retratação pelo juízo de primeiro grau, adotando o entendimento sustentado no recurso. Portanto, o embargante perdeu o interesse recursal por fato ocorrido posteriormente à interposição do recurso. Julgados os embargos de declaração pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 1.140.005/RJ, relativo ao Tema n. 1.002, e publicada a ata de julgamento, deixou de existir o motivo alegado, nos embargos de declaração, para o sobrestamento do processo. Ressalto, ademais, que quando do reconhecimento da repercussão geral do Tema n. 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 1.140.005/RJ, o relator não determinou a suspensão dos processos em que a questão relativa à constitucionalidade da condenação das unidades federativas ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbências às defensorias públicas que lhe são vinculadas. Nesse sentido, confira-se o seguinte acórdão adiante resumido em sua ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO - NA EXECUÇÃO - TEMA 810 DO STF - EFEITO SUSPENSIVO DOS EMBARGOS NO RE 870.947/SE AFASTADO - PERDA DO OBJETO. I. Com o julgamento dos recursos que visavam a modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal acerca da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública ocorre a perda do objeto dos Embargos de Declaração por superveniente falta de interesse recursal. II. Prejudicado os embargos de declaração. De ofício, determino o levantamento da suspensão do processo e o retorno dos autos ao relator original do feito para as providências cabíveis. (Acórdão 1262931, 00076023220078070000, Relator: SANDRA DE SANTIS, Conselho Especial, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Constatada a perda superveniente do interesse recursal do embargante, impõe-se o reconhecimento de que os embargos de declaração estão prejudicados na parte em que o embargante pleiteou a suspensão do processo. DO RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL Na admissibilidade dos embargos de declaração, é essencial a existência do interesse recursal, o qual se verifica no binômio necessidade e utilidade da reforma do ato judicial recorrido. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado. Daniel Amorim[2], ao discorrer a respeito do interesse recursal, ensina que a análise dos argumentos da parte depende da possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, sem a qual não se fará presente o interesse recursal: A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. Em relação ao pedido de fixação da verba honorária sucumbencial mediante o arbitramento equitativo na forma do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, verifico que o embargante não tem interesse recursal, uma vez que, no julgamento, o colegiado considerou esse critério para o arbitramento dos honorários advocatícios em favor da embargada. Manifestamente inadmissíveis, portanto, são os embargos de declaração nesta parte. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, tendo em vista que o recurso se encontra prejudicado no tocante ao pleito de sobrestamento processual e manifestamente inadmissível, por falta de interesse recursal, em relação ao pedido de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência mediante arbitramento equitativo na forma do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. [1] RODRIGUES, Marco Antonio. Manual dos recursos, ação rescisória e reclamação. – 1. ed. – São Paulo: Atlas, 2017, Pág. 88. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8a ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 76. Brasília/DF, 11 de outubro de 2023 às 17:56:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora